Tribunal: TJES
Processo: 5002055-78.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-78.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE MARLEI DE ARAUJO CAMPOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002055-78.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIANA

RECORRIDO: JOSÉ MARLEI DE ARAÚJO CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICIPIO DE VIANA contra a sentença proferida em id. 7791678, que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas geriátricas nos seguintes termos:

“[...]

DETERMINO que o MUNICÍPIO DE VIANA forneça/disponibilize à parte autora – JOSE MARLEI DE ARAUJO CAMPOS – fraldas geriátricas para uso contínuo, tamanho EG, em quantidade de 240 (duzentos e quarenta) ao mês (oito por dia), conforme recomendação médica, devendo a primeira remessa para uso mensal ser entregue/disponibilizada no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo. Após o transcurso do prazo de 01 (um) ano, deverá a parte requerente providenciar novo laudo médico indicando a necessidade na continuidade no fornecimento das fraudas, apresentando-o à municipalidade, sem a necessidade do ajuizamento de nova ação.”

O recorrente, irresignado, requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, inexistência de obrigação do Município em fornecer fraldas, ausência de laudo médico atual que comprove a necessidade do uso de fraldas.

Extrai-se dos autos que o recorrido tem 67 (sessenta e sete) anos, sofreu Acidente Vascular Cerebral e faz uso de fraldas geriátricas, sendo o laudo médico constante no id. 7791659 datado de julho de 2023, mesmo mês do ajuizado da ação. Ademais, restou consignado na sentença que “
após o transcurso do prazo de 01 (um) ano, deverá a parte requerente providenciar novo laudo médico indicando a necessidade na continuidade no fornecimento das fraudas, apresentando-o à municipalidade.”

Em relação a inexistência de obrigação de fornecer os insumos pleiteados sob o argumento de que se trata de item de higiene, de igual modo não merece provimento o recurso. É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88). Assim, com o objetivo de concretizar o mandamento da Carta Maior, devem ser abarcados por está obrigação todos os cuidados que o quadro de saúde do recorrido demanda, promovendo desta forma, além da saúde, a existência digna.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput
, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)